Tribunal: STF
Processo: ARE 1330278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. EMPRESAS ATUANTES NO RAMO ALIMENTÍCIO. MARCAS. SIMILARIDADE ORTOGRÁFICA E FONÉTICA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO EVIDENCIADA.
    I. A proibição de reprodução ou imitação de marca alheia encontra-se regulamentada através do art. 124, incisos V e XIX, da Lei n° 9.279/96.
    II. Dos referidos dispositivos, infere-se que a negativa do registro de marca é baseada em dois requisitos, a saber, a similaridade ortográfica e fonética e a possibilidade de confusão pela sua utilização.
    III. In casu, de fato, de fato, como bem salientou a r. sentença recorrida, a marca cujo registro pretende ver reconhecido a apelante - "ZEBU" - reproduz de forma integral o nome de empresa anteriormente registrada - "DOCES ZEBU", a qual utiliza a mencionada denominação desde 1963.
    IV. Assim sendo, evidente é a possibilidade de confusão, podendo ser levado à uma associação equivocada quanto à origem dos serviços/produtos prestados pelas partes.
    V. Apelação da parte autora improvida.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    A proibição de reprodução ou imitação de marca alheia encontra-se regulamentada através do art. 124, XIX, da LPI (Lei 9.279/96), in verbis:
    (...)
    Ainda, o inciso V do mesmo dispositivo acima citado, estabelece expressamente as hipóteses de impossibilidade de registro de marca, apontando ser vedada a reprodução de nome de empresa de terceiros, como suscetível de causar confusão ou associação com seus sinais distintivos, conforme destacado a seguir:
    (...)
    Dos referidos dispositivos, infere-se que a negativa do registro de marca é baseada em dois requisitos, a saber, a similaridade ortográfica e fonética e a possibilidade de confusão pela sua utilização.
    In casu, de fato, como bem salientou a r. sentença recorrida, a marca cujo registro pretende ver reconhecido a apelante - "ZEBU" - reproduz de forma integral o nome de empresa anteriormente registrada - "DOCES ZEBU", a qual utiliza a mencionada denominação desde 1963.
    Ressalta-se, ainda, que ambas as empresas atuam no ramo alimentício, o que deixa evidente a real possibilidade de confusão entre os consumidores, pela possibilidade de associação entre as duas marcas.
    Assim sendo, evidente é a possibilidade de confusão. podendo ser levado à uma associação equivocada quanto à origem dos serviços/produtos prestados pelas partes.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente